Tribunal: TJSP
Processo: 1001445-94.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LESÃO AO ERÁRIO - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - Agente público e terceiro beneficiário que teriam causaram lesão ao erário (artigo 10o, incisos X e XI da Lei no 8.429/92) ao superfaturar o reparo do veículo utilizado para a ambulância do Hospital das Clínicas de São Sebastião (HCSS) - Pretensão de ressarcimento, tendo em vista a prescrição das demais

Ementa:
APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LESÃO AO ERÁRIO - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - Agente público e terceiro beneficiário que teriam causaram lesão ao erário (artigo 10o, incisos X e XI da Lei no 8.429/92) ao superfaturar o reparo do veículo utilizado para a ambulância do Hospital das Clínicas de São Sebastião (HCSS) - Pretensão de ressarcimento, tendo em vista a prescrição das demais sanções – Sentença de Procedência - Recurso dos réus alegando que o Ministério Público não conseguiu caracterizar o dolo na conduta – Provimento – Contratação realizada sem licitação ou procedimento de dispensa – Hospital privado, sob intervenção municipal - Observância à lei de Licitação então vigente que se impunha – A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade - Variação de preço que se mostra condizente com orçamentos apresentados à época – Não verificada a demonstração mínima de conluio, favorecimento pessoal ou direcionamento da contratação – Ausentes os elementos que comprovem que a contratação tenha se dado com objetivo ilegal/desonesto e, havendo regular prestação do serviço, não há assento fático para que se conforme a improbidade administrativa – Inexistência de ato doloso a justificar a pretensão de ressarcimento - Dolo não evidenciado - Sentença reformada - Recursos providos.